Tribunal: TJDFT
Processo: 0729102-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Obrigação de fazer - Ilegitimidade passiva ad causam: o sócio não responde pelas obrigações contratuais assumidas exclusivamente pela sociedade empresarial de responsabilidade limitada, salvo desconsideração da personalidade jurídica - Venda em consignação de veículo: obrigação da vendedora de entregar o DUT, assinado e com firma reconhecida, para o pagamento do saldo remanescente – Honorários na de manda principal: configurada a sucumbência recíproca, na mesma proporção, dividem-se igualmente os ônus respectivos. Reconvenção: por força do princípio da causalidade, quem deu causa ao ajuizamento da demanda responde pelos custos financeiros do processo.